Tribunal: TJES
Processo: 0017470-76.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017470-76.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017470-76.2019.8.08.0035.

APELANTE:
GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR.

APELADO: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. -
Restou
assentado
na respeitável sentença que o apelante sofreu cobrança indevida por parte da ré e que ele teve o nome indevidamente “negativado junto ao órgão de proteção ao crédito”,
fatos esses configuradores de ofensa moral.
Em relação a tais pontos o pronunciamento não foi validamente impugnado. A insurgência recursal é restrita ao capítulo da sentença que fixou a indenização por dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. -
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios
e posicionamentos do egrégio Tribunal de Justiça em situações assemelhadas, é adequado o
arbitramento da indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
o que implicará em
algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

3. - R
ecurso

parcialmente
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017470-76.2019.8.08.0035.

APELANTE:
GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR.

APELADO: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Geraldo
P
aulino de
O
liveira
J
unior

interp
ôs

recurso

de apelação

em face
do capítulo
da respeitável sentença de
id 8303010,
proferida pel
o

ilustr
e

Juiz
de Direito da
Quarta
Vara
Cível de Vila Velha,
Comarca
d
a Capital
,
nos autos da
“
ação
anulatória de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
”

ajuizada

por
ele em face d
a

EDP – E
spírito Santo Distribuição de Energia S. A.
, que
condenou a ré a pagar a ele indenização por dano moral fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais
de
id 8303012

o
apelante sustentou
, em síntese,
que

o valor
fixado como indenização -
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) –
mostra-se muito baixo, sendo, pois, insuficiente
para
reparar a lesão moral que sofreu
.

Requereu que seja provido o recurso e majorado o
v
alor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, rejeito a alegação da apelada de que o recurso não deve ser conhecido “em razão da deficiência de fundamentação e ausência de impugnação ao [sic] termos da sentença”. Isso porque a insurgência recursal é restrita ao valor fixado na respeitável sentença como indenização por dano moral. E, em sendo assim, a argumentação expendida pelo apelante
e
mais do que suficiente como “razões do pedido de reforma” da decisão recorrida, restando assim satisfeito o requisito da apelação elencado no art. 1.0
1
0, inciso III (primeira parte), do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não conheço da argumentação da apelada no sentido de que na hipótese inexistiu dano moral, porque somente por meio de recurso de apelação é que ela poderia insurgir-se validamente contra o capítulo da respeitável que reconheceu ter o apelante sofrido dano moral em razão dos fatos tratados no processo.

Restou
assentado
na respeitável sentença que o apelante sofreu cobrança indevida por parte da ré e que ele teve o nome indevidamente “negativado junto ao órgão de proteção ao crédito”,
fatos esses configuradores de ofensa moral.

Isso considerado, tenho que a pretensão recursal merece parcial provimento.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios e posicionamentos do egrégio Tribunal de Justiça em situações assemelhadas, reputo adequado o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Trago a lume venerandos precedentes
dest
a

egrégia
Corte
com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alin
h
a-se
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida. 2- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido.(Apelação cível n. 0022488-39.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0000710-47.2019.8.08.0069, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: DJe 02-02-2024).

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao recurso
e majoro o valor da indenização por dano moral fixado na respeitável sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do eminente Relator.